Tribunal: TJBA
Processo: 8000272-84.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000272-84.2023.8.05.0243 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDASIO DE NOVAES RIBEIRO Advogado(s): GILSON SILVA AMARAL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Recurso de apelação em ação de concessão de benefício por incapacidade. Extinção do processo sem resolução do mérito pelo reconhecimento de coisa julgada. Necessidade de análise cautelosa da coisa julgada diante da possibilidade de modificação do estado fático. Agravamento do quadro clínico demonstrado por nova perícia judicial. Apresentação de novos elementos probatórios indicativos de progressão de doença degenerativa da coluna vertebral. Ausência de identidade absoluta da causa de pedir. Mitigação da coisa julgada em demandas previdenciárias quando demonstrada alteração relevante das circunstâncias fáticas. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada, em razão da existência de demandas anteriores com pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade julgadas improcedentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ocorrência de coisa julgada apta a impedir o exame de nova demanda previdenciária de concessão de benefício por incapacidade quando demonstrado agravamento do quadro clínico e produzida nova prova pericial judicial que reconheça a incapacidade laboral. III. Razões de decidir 3. A configuração da coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme dispõe o art. 337, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil. 4. Nas ações previdenciárias relativas a benefícios por incapacidade, a análise da coisa julgada deve considerar a natureza continuativa da relação jurídica e a possibilidade de alteração do estado fático ao longo do tempo. 5. O art. 505, I, do Código de Processo Civil autoriza a rediscussão de questões anteriormente decididas quando, em relações jurídicas de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito. 6. O agravamento do quadro clínico e a produção de nova prova pericial judicial constituem alteração relevante do estado fático, caracterizando causa de pedir distinta da examinada nas demandas anteriores. 7. A perícia judicial realizada nos autos concluiu pela existência de incapacidade laboral decorrente de patologia degenerativa da coluna vertebral, registrando progressão da doença e intensificação dos sintomas. 8. A natureza dinâmica das enfermidades incapacitantes e a função social da previdência social justificam a mitigação da coisa julgada em demandas previdenciárias, permitindo nova apreciação do pedido quando demonstrada modificação fática relevante. 9. A existência de novo laudo pericial judicial que reconhece incapacidade laboral afasta a identidade da causa de pedir e impede o reconhecimento de repetição de ação idêntica à anteriormente julgada. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da coisa julgada, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000272-84.2023.8.05.0243, em que figura como apelante GILDASIO DE NOVAES RIBEIRO e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.